Tribunal: TJDFT
Processo: 0722256-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722256-12.2023.8.07.0003 RECORRENTE: REGIO REIS CARDOSO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID 74408462, a advogada do recorrente pugna pela suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista o nascimento do seu filho. Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir do dia 22/7/2025 (data do parto), consoante certidão de nascimento de ID 74408463, nos termos do artigo 313, inciso IX, §6o, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo de suspensão, aguarde-se o prazo para impugnação da decisão de ID 74239747. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007